Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP APELADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP contra decisão (id 25798450) proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pela ora embargante. A embargante sustenta (id 26105533) a existência de equívoco no julgado embargado. Alega que é inviável exigir o pagamento das custas enquanto existe recurso especial pendente de julgamento cujo objeto é a gratuidade de justiça. Afirma que não houve determinação para intimar a embargante para recolher o preparo. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para reformar a decisão embargada e determinar que se aguarde o trânsito em julgado do recurso especial ou que seja concedido prazo para recolhimento do preparo. A embargada se manifesta quanto aos embargos de declaração (id 26497902). Pede a manutenção do julgado embargado e requer a majoração dos honorários advocatícios. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta a existência de equívoco no julgado embargado. Alega que é inviável exigir o pagamento das custas enquanto existe recurso especial pendente de julgamento cujo objeto é a gratuidade de justiça. Afirma que não houve determinação para intimar a embargante para recolher o preparo. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas visam a rediscutir o mérito do julgado. Quanto à alegação de que não é possível exigir o pagamento do preparo enquanto há recurso especial que versa sobre a gratuidade de justiça pendente de julgamento, verifica-se que não se trata da categoria técnica de erro material prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A referida alegação apenas demonstra a insatisfação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento. Frise-se que a embargante nem sequer requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto (id 25549416), o qual, em regra, não conta com o mencionado efeito, conforme dicção do art. 995, caput, do Código de Processo Civil: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O julgado que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça à embargante e determinou o recolhimento do preparo tem, dessa forma, efeito imediato. Com relação à alegação de que não houve determinação para recolher o preparo, observa-se que a decisão de id 19696370 indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação da embargante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo. A embargante foi intimada da referida decisão (id 19767327). O prazo de cinco (5) dias, no entanto, decorreu sem que a embargante comprovasse o pagamento do preparo. Cabe destacar que a insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O argumento de equívoco deve ser rejeitado. Quanto ao requerimento formulado em contrarrazões de majoração dos honorários recursais, cabe ressaltar que a referida verba deve ser aplicada apenas uma vez em cada grau de jurisdição, não a cada recurso interposto na mesma instância. A propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1368733/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.4.2021, DJe 11.5.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1391728/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31.8.2020, DJe 4.9.2020. No caso dos autos, os honorários de sucumbência devidos pela embargante já foram majorados nesta instância na decisão de id 25798450, de modo que é descabida nova majoração neste grau de jurisdição. Indefiro o requerimento de majoração dos honorários de sucumbência formulado em contrarrazões. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator